Tribunal: TJSP
Processo: 2110515-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Penhora de 30% sobre o faturamento mensal da executada – Medida excepcional – Presença de requisitos justificadores – Fixação de percentual elevado – Redução para 10%, a fim de se garantir continuidade da atividade comercial e preservar sua função social – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110515-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante NOMA DO
BRASIL S/A, é agravado CONCRETEIRA SUL LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110515-73.2020.8.26.0000 - Tatuí - Voto 24.577 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2110515-73.2020 – TATUÍ.
Agravante: Noma do Brasil S/A.
Agravada: Concreteira Sul Ltda.
Juiz: Rubens Petersen Neto.
Voto 24.577
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
Penhora de 30% sobre o faturamento mensal da
executada
Medida excepcional
Presença de
requisitos justificadores
Fixação de percentual
elevado Redução para 10%, a fim de se garantir
continuidade da atividade comercial e preservar sua
função social Recurso parcialmente provido.
1. Agrava-se de decisão que, em execução da agravada à
agravante, deferiu penhora do faturamento da empresa executada, no
percentual máximo de 30% mensal, sem prejuízo de nova avaliação, após a
elaboração do plano de administração (fl. 198 dos autos originários).
Diz-se ofertado veículo nos autos da carta precatória. Assim, nos
termos do art. 866 do CPC, inexiste motivo excepcional que justifique a
medida. Outrossim, não foi respeitada a ordem do art. 835 daquele Código.
Também, a execução deve se dar pelo meio menos gravoso ao executado.
Insiste que a penhora, no percentual em que deferida, representa a
indisposição de mais de R$ 6 milhões de reais, ou seja, mais de 17 vezes o
montante da dívida atualizada. Afirma que a agravada não esgotou os meios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110515-73.2020.8.26.0000 - Tatuí - Voto 24.577 - (jga)
3
de buscar bens, sendo prematura a medida. Colaciona jurisprudência. Não
bastasse, seu faturamento sofreu grande queda devido à pandemia mundial.
Pede efeito suspensivo que deferi (fls. 83/85).
A agravante manifestou oposição ao julgamento virtual (fl. 89).
Veio resposta (fls. 91/94).
É o relatório.
2. Anote-se que, para adequada análise do recurso e para
proferir esta decisão, em complementação às peças juntadas neste agravo,
tive acesso aos autos de origem, nos termos do art. 1.017, § 5o, do Código
de Processo Civil. Assim, todas as peças a seguir citadas referem-se aos
autos da origem.
Recurso parcialmente provido. Ao contrário do quanto sustenta
a agravante, nada impede a penhora sobre o faturamento da empresa, tanto
que a possibilidade é expressamente prevista no artigo 866 do Código de
Processo Civil.
Como sabido, a constrição sobre créditos ou sobre o faturamento
da empresa tem sido ampla e usualmente adotada, haja vista o precípuo
escopo de facilitar a satisfação do crédito, com observância da ordem legal do
art. 835 do CPC. Afinal, embora o procedimento executivo deva se pautar
pelo princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), não se pode olvidar
que a execução é realizada no interesse do credor (art. 797 daquele), sem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110515-73.2020.8.26.0000 - Tatuí - Voto 24.577 - (jga)
4
se possa prestigiar inadimplência.
Com efeito, embora se diga não cumpridos dos requisitos da
medida, deles se veem. Isso porque, conforme se extrai do exame dos autos, a
execução foi distribuída em fevereiro de 2019 (vide fl. 01) e até agora não
houve pagamento da dívida.
Além disso, já houve pesquisas de bens pelos sistemas Bacenjud
(fls. 175/180) e Renajud (fls. 181/189) infrutíferas.
Ocorre que, no tocante ao percentual de 30% do faturamento da
agravada, mostra-se elevado, decerto, a inviabilizar continuidade dos
negócios da empresa, prejudicada, inclusive, sua função social.
Afinal, da “Demonstração de Resultado” de fls. 71/76 deste
recurso, vê-se queda do lucro do exercício de abril de 2020 (notadamente fl.
75, item “Patrimônio Líquido”), até mesmo em razão da situação
mundialmente enfrentada pela pandemia do novo COVID-19, conforme
alegação da recorrente (fl. 04 deste).
Dessa forma, de rigor redução do percentual anteriormente
fixado para 10% do faturamento mensal da agravada, de modo a não
comprometer a saúde financeira da empresa.
Nesse sentido mutatis mutandis:
EXECUÇÃO Nulidade da decisão recorrida Alegação de
ausência de fundamentação Decisão que apenas manteve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110515-73.2020.8.26.0000 - Tatuí - Voto 24.577 - (jga)
5
penhora anteriormente determinada
Penhora sobre o
faturamento da empresa executada
Admissibilidade

Previsão expressa do art. 655, VII do CPC Observância dos
requisitos fixados pela doutrina e jurisprudência Limitação
da penhora em 30% do valor do faturamento mensal
Fixação elevada Redução para 10% do faturamento líquido,
a fim de se garantir a continuidade da atividade comercial
Recurso
parcialmente
provido
(TJSP.
AI
474280-28.2010.8.26.0000. Birigui. 15a Câmara de Direito
Privado. Rel. Des. Manoel Mattos. 05/03/2013).
Penhora sobre faturamento. Não localização de bens
penhoráveis dos executados. Possibilidade para realização do
crédito sem ofender o princípio da menor onerosidade da
execução. Redução a 10%, que deve incidir sobre o
faturamento líquido. Recurso provido em parte para esse fim,
prejudicado o regimental (TJSP. AI 990.10.103528-6. São
Paulo. 15a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. José Araldo
da Costa Telles. 20/05/2010).
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso reduzido do
percentual da penhora do faturamento da agravante para dez por cento (10%).
Vicentini Barroso